Tribunal: TJDFT
Processo: 0717051-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0717051-07.2020.8.07.0003 Apelante(s) GEAP Autogestão em Saúde e Wilma dos Santos Wanderley Apelado(s) Os mesmos Relator(a) DESEMBARGADORA DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por GEAP Autogestão em Saúde e de apelação adesiva interposta por Wilma dos Santos Wanderley contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (Id 30365095) que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, confirmando a medida liminar, condenar a ré a “custear a internação de WILMA DOS SANTOS WANDERLEY, conforme solicitado nas guias de id no 72206338 (pág. 1/2), e a pagar à autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação por danos morais, atualizada a partir desta data pelo INPC e acrescida de juros de mora desde a citação”. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação pecuniária, nos termos do art. 85, § 2o, alíneas a, b e c, do CPC. Em razões recursais (Id 30365099), a ré, GEAP, requereu, em suma, o conhecimento e provimento da apelação para ser reformada a sentença recorrida e julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, destacou que o valor fixado a título de danos morais é exorbitante e incompatível com a situação tratada nos autos. Requereu a redução do valor da indenização. Preparo recolhido (Id 30365101). Em contrarrazões (Id 30365106), a autora pugnou pelo desprovimento do recurso. A autora interpôs apelação na forma adesiva e, em suas razões (Id 30365105), requereu, em suma, a majoração do valor da indenização por danos morais fixada na origem. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (Id 30365112), a ré pugnou pelo desprovimento do recurso. Na petição de Id 39564866, apresentada em 22/9/2022, Sergio Tadeu Dos Santos Wanderley, filho da autora, informou o falecimento de sua genitora, em janeiro de 2022, e noticiou a intenção de habilitação dos sucessores no feito. Apresentou a certidão de óbito de Id 39564867. Incluído o feito na pauta de julgamento da 40a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 03/11 até 10/11/2022) (Id 40501136), os filhos e herdeiros da autora, Sergio Tadeu dos Santos Wanderley e Leila dos Santos Wanderley Braz, apresentaram petição (Id 40656469) requerendo habilitação como sucessores da autora falecida e disseram não se opor ao julgamento do feito em sessão por videoconferência. Juntaram documento pessoal da herdeira Leila dos Santos Wanderley Braz (Id 40656470), procurações outorgando poderes ao Dr. Ariel Gomide Foina, OAB/DF n. 22.125 (Ids 40656471 e 40656473, p. 2), declarações de hipossuficiência (Ids 40656472 e 40656473) e certidão de óbito da autora (Id 40656474). Pedi o adiamento do julgamento do feito na 40a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 03/11 até 10/11/2022) para a 41a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 09/11 até 17/11/2022) a fim de melhor analisar a situação fática ocorrida e os documentos apresentados pelos herdeiros. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, com a morte da pessoa natural, a personalidade jurídica se extingue, consoante o art. 6o do Código Civil. Por isso, o art. 313, I, do CPC prevê a suspensão do processo em caso de falecimento da parte ou de seu advogado para a devida sucessão do espólio ou herdeiros. Nesses casos, o recurso somente será julgado se a sucessão processual se efetivar porque a legitimidade para responder por eventual dívida, nos limites da herança, ou receber eventual crédito não é mais da falecida, mas de seus herdeiros. Se não ocorrer a correta habilitação dos herdeiros, a apelação da falecida não será conhecida por superveniente perda da legitimidade recursal. Para a sucessão processual da falecida por seus herdeiros, necessário que esses apresentem documentos pessoais para que seja possível a devida anotação dos sucessores no feito. No caso, a herdeira Leila dos Santos Wanderley Braz juntou o documento pessoal de Id 40656470, todavia o herdeiro Sergio Tadeu dos Santos Wanderley não o fez. Além disso, observo que a autora era assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal e os herdeiros apresentaram procurações outorgando poderes a advogado particular. Nesse contexto, à Defensoria Pública deverá ser dada ciência sobre a morte da autora/apelante, bem como facultado a ela requerer o que entender de direito, porquanto fora ela quem interpôs a apelação adesiva em defesa dos direitos da falecida (Id 30365105). Ademais, a ré/apelante também deverá ter ciência do falecimento da autora e se manifestar quanto ao pedido de habilitação dos herdeiros, em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa. Por isso, malgrado a manifestação dos herdeiros de não se oporem ao julgamento virtual, o sobrestamento do feito na presente hipótese será necessário para a correta regularização da sucessão processual. Por tais razões, converto o julgamento em diligência, para: i) determinar a exclusão do feito da pauta de julgamento da 41a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 09/11 até 17/11/2022) (Id 40911199); ii) determinar a suspensão do processo pelo prazo de 10 (dez dias) úteis, na forma do art. 313, § 2o, II, do CPC, a fim de que os herdeiros nesse prazo apresentem os documentos necessários para a habilitação no processo, sob pena de o recurso adesivo não ser admitido em razão da perda superveniente da legitimidade da autora/apelante para recorre. Publique-se. Intimem-se os herdeiros na pessoa do advogado por eles constituído nas procurações de Ids 40656471 e 40656473, p. 2. Expirado o prazo ou cumprida a diligência, dê-se vista dos autos à Defensoria Pública para requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias úteis, considerando o prazo em dobro (art. 186 do CPC). Após, intime-se a parte ré para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, requerer o que entender de direito. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora